Tribunal: TJDFT
Processo: 0740186-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740186-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO MELO REIS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IVALDO MELO REIS em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO BMG SA.: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de IDs 140677739 a 140677740– fls. 35/51 demonstram que a autora recebe remuneração mensal líquida entre R$ 2.500,00 a R$ 3.100,00, valor superior à renda média nacional. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente” (ID 140781187 dos autos de origem). O agravante alega, em síntese, que “é pessoa idosa, que recebe apenas uma única fonte de renda, determinar que esta pague por custas processuais, e o mesmo que negar-lhe o direito a acesso a justiça retirando-lhe a última esperança”. E pede “a concessão do efeito SUSPENSIVO nos moldes do inciso I do artigo 1019 do CPC, eis que a matéria aqui discutida é o deferimento da justiça gratuita a não suspensão do processo em primeiro grau poderá acarretar dano de difícil ou incerta reparação. ( ) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente RECURSO, para o fim de reformar a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita de pleito, requerendo que seja deferida de forma integral os benefícios da justiça gratuita”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos, o agravante aufere renda bruta média mensal de R$ 5.624,68 (ID 140677740 dos autos de origem), renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.060,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o agravante faz jus ao benefício. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora